Tribunal: TJES
Processo: 5015969-34.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015969-34.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DYEGO BRAIM MATOS DA SILVA

IMPETRADO: JUIZO DO PLANTAO DA AUDIENCIA DE CUSTODIA DE COLATINA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5015969-34.2024.8.08.0000

PACIENTE: DYEGO BRAIM MATOS DA SILVA

IMPETRADO: JUIZO DO PLANTAO DA AUDIENCIA DE CUSTODIA DE COLATINA

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO. ARBITRAMENTO DE FIANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA PRESUMIDA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO SOMENTE PELO NÃO PAGAMENTO DA FIANÇA. ORDEM CONCEDIDA.

1. A manutenção da prisão cautelar exclusivamente pela impossibilidade de pagamento de fiança revela-se desproporcional e irrazoável, devendo ser afastada quando ausentes os requisitos da prisão preventiva.

2. Transcorrido o prazo de 72 horas sem o pagamento da fiança, presume-se a hipossuficiência do acusado, autorizando-se a concessão da liberdade provisória independentemente do recolhimento.

3. Ordem concedida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5015969-34.2024.8.08.0000

PACIENTE: DYEGO BRAIM MATOS DA SILVA

IMPETRADO: JUIZO DO PLANTAO DA AUDIENCIA DE CUSTODIA DE COLATINA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
DYEGO BRAIM MATOS DA SILVA

em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DE DIREITO DE VIANA – PLANTÃO AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA
, nos autos do Processo tombado sob nº
0000220-45.2024.8.08.0038
, que homologou a prisão em flagrante do paciente, substituindo a prisão por medidas cautelares diversas, dentre as quais a obrigação de pagamento de fiança arbitrada no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Conforme os documentos que integram os autos, verifica-se que o paciente foi preso em flagrante delito em 03 de outubro de 2024, sob a acusação de ter praticado lesão corporal contra sua companheira, no interior de um estabelecimento comercial. Segundo os fatos narrados no Boletim Unificado, o paciente e sua companheira, a Sra. Luciene Nunes de Oliveira Alves, consumiam bebidas alcoólicas no referido local, momento em que a Sra. Luciene, em razão de seu estado de embriaguez, passou a gerar desordem no ambiente. Diante de seu comportamento tumultuário, foi retirada do estabelecimento e solicitou que seu companheiro, ora paciente, a acompanhasse. Contudo, o paciente se recusou a atendê-la, o que deu início a uma discussão entre o casal, culminando com agressões físicas praticadas pelo paciente contra sua companheira.

Diante de tais fatos, o paciente fora autuado pela prática do delito previsto no art. 129, § 13º, do Código Penal, ambos da Lei nº 11.340/06.

Em Audiência de Custódia, o MM. Juiz de Direito PAULO MOISÉS DE SOUZA GAGNO concedeu a liberdade provisória ao paciente, aplicando-lhe medidas cautelares, entre elas, o arbitramento de fiança no importe de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Conforme dispõem os arts. 325 e 326, do Código de Processo Penal, a
situação econômica do réu
, bem como a
natureza da infração
e a
vida pregressa do investigado
devem ser consideradas para fins de determinação,
dispensa
, redução ou incremento do valor da fiança. Nesse tema, a jurisprudência se formou no sentido de que
“
afigura-se irrazoável manter o réu preso cautelarmente apenas em razão do não pagamento de fiança, especialmente quando se alega impossibilidade de fazê-lo e estão ausentes os requisitos exigidos pelo art. 312 do CPP”
(vide STJ, HC: 728814-PR, Data de Julgamento: 10/05/2022, SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/05/2022).

Há normativo no âmbito deste eg. TJES, precisamente a Recomendação Conjunta nº 01/2015, que orienta no sentido de que, passado o prazo de 7
2 (setenta e duas) horas
sem que haja o pagamento da fiança condicional à liberdade do paciente, deve se presumir a hipossuficiência e, então, ser expedido alvará de soltura independente do pagamento da monta arbitrada pelo juízo.

No presente caso, observa-se que a fiança foi arbitrada em 03/10/2024, ou seja, há 06 (seis) dias, e, até a data da impetração, não houve seu recolhimento, sendo este o único motivo de manutenção da prisão do paciente.

Assim, analisando as peculiaridades dos autos, bem como as circunstâncias da prisão do paciente, sua suposta miserabilidade, além do fato de que se encontra preso há mais de 06 (seis) dias, sem o pagamento da fiança, entendo que o paciente deve ser isentado da condição imposta à sua liberdade.

Arrimada nas considerações ora tecidas, ratifico a liminar outrora deferida, para
CONCEDER A ORDEM
, a fim de restabelecer a liberdade provisória do Paciente, exonerando-o da obrigação do pagamento de fiança, sendo mantidas, por outro lado, as demais medidas protetivas fixadas pela apontada autoridade coatora, quais sejam:

a) afastamento do lar;

b) proibição das seguintes condutas:

b.1) aproximação da ofendida, fixando o limite mínimo de distância entre esta e o agressor em 300 (trezentos) metros;

b.2) contato com a ofendida por qualquer meio de comunicação (telefone, e-mail, redes sociais, aplicativos de mensagens e etc);

b.3) frequência da residência da ofendida, a fim de preservar a integridade física e psicológica desta.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)